Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DOLO DE SUBTRAIR. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. ESFORÇO FORA DO COMUM. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. DIVERSAS ANOTAÇÕES. PRAZO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO RECENTEMENTE EXTINTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MAGISTRADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MODIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela tentativa de crime de furto qualificado pelo escalada e falsa identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 05 questões em discussão: (i) absolvição em relação aos crime de furto e falsa identidade, (ii) desclassificação do crime de furto para o de violação de domicílio; (iii) desclassificação para o crime de furto simples; (iv) afastamento da análise desfavorável dos antecedentes; (v) readequação da fração utilizada para majorar a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e confissão parcial do réu. 1.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório.
2. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, em especial com a versão trazida pelos policiais responsáveis pela prisão (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
3. Não se pode falar em desclassificação do crime de furto tentado para violação de domicílio, quando, pelas provas produzidas ao longo dos autos, restar demonstrado que o dolo do réu não era apenas de invadir o local e sim de subtrair algum pertence que lá se encontrava.
4. Inviável a desclassificação para o crime de furto simples se restar demonstrado que o réu se valeu de esforço especial e fora do comum para adentrar ao local que seria furtado. 4.1. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto, é dispensável a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
5. Nos termos da Súmula n. 522 do Superior tribunal de Justiça, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
6. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 6.1 Como sabido, não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial..
7. Condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente praticados, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena, são aptas para valorar desfavoravelmente os antecedentes do réu, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, conforme repercussão geral do STF – Tema 150. 6.1. Ainda que se trate de condenação por fato praticado há muito tempo, verificado que a extinção de cumprimento desta pena é recente, não há que se afastar a sua utilização para fins de maus antecedentes.
8. O quantum de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do crime, menor a fração utilizada e, quanto mais longe, maior. Tendo o réu apenas iniciado a execução do crime de furto, adequada a aplicação da fração máxima de redução.
9 Nos termos do artigo 33 do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto em razão do quantum imposto e de se tratar de réu com maus antecedentes.
IV. CONCLUSÃO. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas, para de ofício, alterar a fração utilizada para reduzir a pena em virtude da tentativa e assim reduzir o quantum imposto para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no padrão mínimo unitário. Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial das penas.